Tribunal: TJES
Processo: 5017311-38.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017311-38.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SISTERMI LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM CISÃO EMPRESARIAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE IMOBILIÁRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu recurso de apelação do Município de Serra, sob alegação de omissão quanto à tese de inexistência de fato gerador por falta de onerosidade e à isenção prevista para desincorporação de patrimônio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão por não enfrentar especificamente argumentos relativos à onerosidade da operação e ao regime de desincorporação de bens, ou se as razões adotadas para afastar a imunidade de ITBI em razão da atividade preponderante da empresa são suficientes para a resolução da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada e admitem interposição apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão passível de correção por esta via recursal restringe-se a pontos sobre os quais o órgão julgador deveria se pronunciar e não o fez, situação distinta do simples inconformismo com a rejeição das alegações deduzidas.

O acórdão embargado analisou a matéria devolvida de forma fundamentada ao aplicar o inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal e os artigos 36 e 37 do Código Tributário Nacional.

A imunidade de ITBI sobre a transmissão de bens decorrentes de cisão empresarial encontra exceção constitucional e legal expressa quando a empresa adquirente exerce atividade preponderante de compra, venda ou locação de imóveis.

O julgado constatou que a pessoa jurídica embargante constitui-se como sociedade limitada voltada para a compra, venda e locação de imóveis, fato que afasta o benefício da imunidade tributária.

O magistrado detém o dever de fundamentar o convencimento de forma suficiente para a resolução da demanda, sem obrigatoriedade de rebater pormenorizadamente cada argumento apresentado pelas partes se a conclusão alcançada for logicamente excludente das demais teses.

A pretensão de rediscutir o mérito recursal e alterar o resultado do julgamento extrapola os limites cognitivos dos aclaratórios.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil assegura o prequestionamento ficto dos pontos suscitados pela parte embargante para fins de acesso às instâncias superiores, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta a questão central da lide com fundamentação suficiente, ainda que não responda a todos os argumentos da parte.

A atividade preponderante imobiliária da empresa adquirente afasta a imunidade de ITBI prevista em operações de reorganização societária.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à modificação de decisão que aplicou corretamente a norma jurídica ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal; arts. 36 e 37 do Código Tributário Nacional; arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2018; STJ, EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19.08.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5017311-38.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: SISTERMI LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. E SISTERMI IMOBILIÁRIA LTDA.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
SISTERMI LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA E SISTERMI IMOBILIÁRIA LTDA
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 18202826) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
.

Em suas razões, o recorrente alega a ocorrência de omissões no julgado, sustentando que o acórdão deixou de analisar teses autônomas e prejudiciais suscitadas desde a inicial. Afirma que não houve manifestação quanto à tese de inexistência de fato gerador do tributo pela falta de onerosidade na operação societária, bem como ressalta a omissão sobre a isenção aplicável às operações de desincorporação de patrimônio, nos moldes do artigo 36, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN).

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão.

Pois bem.

De início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

Isso porque, toda a matéria controvertida e devolvida foi devidamente analisada de forma fundamentada no voto condutor do Acórdão embargado,
tendo
expressamente
abordado o fato de que não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de cisão empresarial, nos termos do art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal e dos artigos 36 e 37 do Código Tributário Nacional.

Contudo, tais dispositivos também apontam que esta imunidade não se aplica quando a empresa adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda ou locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

Nesse sentido, o acórdão vergastado foi cristalino ao verificar que a pessoa jurídica foi constituída como sociedade limitada voltada para a compra e venda e locação de imóveis, afastando, portanto, a imunidade tributária no presente caso.

Logo, não há que se falar em omissão no acórdão objurgado, visto que os fundamentos adotados são suficientes para sustentar a conclusão alcançada por esta Eg. Terceira Câmara Cível.

De mais a mais, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expendidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões pertinentes à sua resolução.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022
do CPC
.

Feitas estas considerações,
REJEITO os aclaratórios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.